Tribunal: TJES
Processo: 0000775-68.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000775-68.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DORDENONI TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000775-68.2020.8.08.0049

APELANTE: LUCAS DORDENONI TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI N 11.343/06). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. CULTIVO DE
CANNABIS SATIVA
. APREENSÃO DE MUNIÇÃO E OBJETOS ACESSÓRIOS. FINALIDADE COMERCIAL DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DESCLASSIFICAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§4). APLICAÇÃO FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). PREPONDERÂNCIA ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE SUBSTÂNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL SENTENÇA. DESPROVIMENTO RECURSO.

Não prospera pleito desclassificação conduta tráfico de drogas para uso pessoal. Provas testemunhais (depoimentos policiais em juízo) corroboradas por provas materiais (02 buchas de maconha,
04 mudas de
cannabis sativa
e 01 munição calibre .22) demonstram destinação diversa mero consumo próprio. Conjunto probatório autos evidencia finalidade comercial substância entorpecente.

Adequada imputação conduta prevista art. 33,
caput
, da Lei n 11.343/06. Materialidade e autoria plenamente demonstradas.

Correição aplicação causa especial diminuição pena (art. 33, §4) no patamar mínimo (1/6). Modulação da fração fundamentada em
art. 42 da Lei n 11.343/06
, considerando natureza e quantidade droga apreendida (cultivo

de planta). Elementos concretos autos evidenciam maior envolvimento recorrente com atividade ilícita.

Manutenção integral Sentença recorrida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000775-68.2020.8.08.0049

APELANTE: LUCAS DORDENONI TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Lucas Dordenoni Teixeira da Silva,
inconformado com a r. sentença ao Id. 15897887, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Após regular instrução, sobreveio o aludido édito condenatório, contra o qual se insurge a Defesa do acusado, que, nas razões recursais ao Id. 15648337, a defesa pugna, em síntese, pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, pela aplicação da fração máxima do redutor do §4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Em sede de contrarrazões ao Id. 15648340, o Órgão Ministerial em primeiro grau sustenta a manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

Após, a Procuradoria de Justiça no Id. 16354475, opina pelo conhecimento e, no mérito pelo improvimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise meritória.

II – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06

Inicialmente, destaco que a instrução processual transcorreu de forma regular, sendo garantido ao ora apelante o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório,
não havendo nulidades, causas extintivas de punibilidade ou excludentes da responsabilidade penal.

Consta na denúncia que no dia 03 de julho de 2020, às 06h00min, na localidade de Vila Dordenoni, zona rural, nesta cidade, o denunciado LUCAS DORDENONI TEIXEIRA DA SILVA foi preso em flagrante delito por ter em depósito e guardar 02 (duas) buchas de material similar à maconha e também por cultivar 04 (quatro) mudas de planta similar à cannabis sativa, ou seja, matérias-primas destinadas à preparação de substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim Unificado a fls. 05/06. Os policiais civis cumpriam mandado de busca e apreensão oriundo dos autos nº 0000760-02.2020.8.08.0049, visto que, através de levantamento dos pontos de tráfico de drogas no bairro Caxixe, foram informados de que o denunciado era um dos responsáveis pela comercialização de drogas na localidade, ocasião em que apreenderam o material ilícito na casa de Lucas, estando no local também sua companheira Eduarda Ferreira Simão. Com Lucas também foram apreendidos 01 (uma) munição ogival de calibre .22 desacompanhada de arma de fogo; 01 (um) dichavador feito de um tambor de revólver; 06 (seis) pinos para transporte de cocaína; 01 (um) aparelho celular NOKIA X2; 01 (um) aparelho celular MOTOROLA; 01 (um) compartimento de plástico azul, e R$50,00 (cinquenta reais) que estavam escondidos juntamente com as drogas no compartimento superior da casa, em cima do forro, conforme Certidão de Registro de Objetos e Declarações das testemunhas, ambas presentes nos autos.

Irresignado, o apelante requer, em síntese a desclassificação da imputação de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando que o apelante seria mero usuário de drogas.

Contudo, a materialidade e a autoria do delito restaram demonstradas através Boletim Unificado (fls. 07/08-v), Auto de Apreensão (fl. 17), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 18), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial, Laudo de Exame Químico ao id. 15648017, bem como pelos depoimentos testemunhais.

Vale ressaltar que em sede judicial, por meio de oitiva registrada em arquivo audiovisual de id. 15648015, o Policial Fernando Ribeiro Martins (fls. 107), o qual confirmou integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial, ressaltando que foi o responsável por localizar a plantação de cannabis sativa existente no interior da residência do apelante.

Ademais, o depoente afirmou, ainda, que o próprio acusado admitiu expressamente a propriedade da plantação e da droga apreendida, circunstância que robustece a autoria e a materialidade delitiva, revelando não se tratar de mero uso pessoal, mas sim de conduta voltada ao tráfico de entorpecentes.

Portanto, diante do conjunto probatório, de materialidade e autoria e indícios de finalidade comercial apresentada nos autos, não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, sendo plenamente adequada a imputação da conduta prevista no art. 33, caput, da referida Lei.

II – DA IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

Preliminarmente, é necessário constar que na fixação da pena-base apresentada pelo juízo monocrático, foi fixada a pena mínima prevista no crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o que a meu ver, consta de forma escorreita a fundamentação apresentada.

Subsidiariamente, apelação requer modulação fração tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços).

Ocorre que, com fulcro na norma insculpida art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, diz que a redução de 1/6 a 2/3 da pena somente é autorizada quando o réu, além de primário e portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No presente caso, o juízo
a quo r
econheceu a primariedade do réu e aplicou a causa de diminuição, no patamar mínimo de 1/6, o que a meu ver, se mostra escorreita. Nesse cenário, ainda que não se trate de tráfico de larga escala, os elementos colhidos nos autos evidenciam contexto que configura a traficância eventual.

Nessas condições, mostra-se inviável cogitar a aplicação da fração máxima, sob pena de esvaziar o caráter restritivo da norma e premiar conduta que evidencia envolvimento mais estruturado com a traficância. Conceder patamar mais benéfico, diante da apreensão de drogas cultivadas e preparadas para comercialização, seria deturpar a finalidade da causa especial de diminuição, além de fragilizar a política criminal de enfrentamento ao tráfico.

Por tais fundamentos, voto por
NEGAR PROVIMENTO
recurso apelação criminal, reconhecendo a manutenção integral da Sentença proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.